Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO DE 1 DIA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência, em que a autora requer sua manutenção no plano de saúde contratado e depósito judicial da quantia referente ao pagamento do boleto do mês de março, não disponibilizado a ela.
2. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias, conforme art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98.
2.1. Segundo cláusula do contrato firmado entre as partes, o plano somente poderia ser cancelado por inadimplência quando esta fosse por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não e, no caso, no dia seguinte ao vencimento do boleto, o plano foi cancelado, o que evidencia a irregularidade da medida.
3. O cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava gestante, em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. O dano moral, em casos tais, revela-se evidente. Precedentes: Acórdão 1904620, 07259429720238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889686, 07123651320238070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1405814, 07075733820218070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. Na hipótese, o valor fixado atende a tais parâmetros, não devendo sofrer alteração.
5. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.